Tribunal: TJPA
Processo: 0813078-27.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813078-27.2024.8.14.0000

PACIENTE: RYAN RIO SATURNO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ANAPÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0813078-27.2024.8.14.0000

IMPETRANTES:

EDSON SILVA OLIVEIRA JUNIOR, OAB/PA 31.250 E OMAR ADAMIL COSTA SARÉ, OAB/PA 13.052

PACIENTE: RYAN SATURNO LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA
VARA ÚNICA DE ANAPU
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Ementa.
DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PLANO. RECONHECIMENTO DA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1 –
Pedido de nulidade de toda primeira parte do processo e das provas técnicas, em razão da ocorrência da
quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que os vestígios recolhidos no local, foram descartados ou desapareceram. Ocorrendo deficiência da defesa técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão, faz referência ao s
uposto constrangimento ilegal pela imprestabilidade dos laudos periciais em questão, resultando na nulidade de parte da instrução processual, em decorrência da quebra da cadeia de custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não é possível reconhecer a ocorrência da quebra da cadeia de custódia em sede de habeas corpus, quando não comprovadas, de plano, as alegadas adulterações das provas. Precedentes do STJ. Constrangimento ilegal não verificado.

4. Isto porque, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, mormente pelo laudo da perícia realizada no local de crime com cadáver, contendo fotografias do cadáver, identificando lesão por esgorjamento no pescoço e com lesão compatível com arma branca na região mamilar esquerda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Habeas corpus
conhecido. Ordem denegada.

Tese de julgamento
: “
Nulidade do processo em decorrência de quebra da cadeia de custódia, tendo em vista que os vestígios recolhidos no local, foram descartados ou desapareceram, causando deficiência técnica”.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 30 de setembro de 2024, em formato presencial.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhor
a Desembargador
a Romulo Jose Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
RYAN SATURNO LIMA,

em face de ato do Juízo da Vara Única de Anapu/PA, nos autos da Ação Penal nº 0800335-90.2023.8.14.0138, pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado por motivo fútil, ou outro meio que dificulte a defesa do ofendido (artigo 121, §2º, II e IV, do Código Penal).

Narra o impetrante (fls. 04/26, ID nº 21295654), em suma
que houve quebra de cadeia de custódia, quanto ao Laudo nº 2023.06.000009-GEN e laudo nº 2023.06.000022-CCV, tendo em vista que os vestígios recolhidos no local, foram descartados e ou desapareceram.

Além disso, alega que houve deficiência da defesa técnica e pugna pela nulidade de toda a primeira parte do processo e das provas técnicas.

Recebidos os autos, deneguei
a liminar
às fls. 417/418, ID nº 21405290, ocasião em que solicitei ainda informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(fls.

427/428, ID nº 21508886), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- No dia 05/04/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente pela suposta prática do delito de homicídio qualificado. O acusado, ouvido em sede policial confessou ter colidido contra a motocicleta da vítima, seu ex-padrasto, e, após a colisão entrou em luta corporal, tendo esfaqueado JACIEL, ceifando-lhe a vida.

- No dia 13/04/2023, a denúncia fora recebida e decretou-se a cautelar pessoal em desfavor do acusado, ora paciente, ante a representação da Polícia Civil e em atenção à manifestação favorável do Ministério Público.

- Com efeito, as causam ensejadoras da prisão provisória são duas, quais sejam: a garantia da ordem pública (ante a gravidade em concreto do delito) e o risco à aplicação da lei penal. O acusado não fora preso inicialmente, tendo se apresentado à DEPOL cerca de um mês após o fato objeto da ação.

- Ainda, embora a necropsia, por ora, não tenha sido juntada, atentando-se à jurisprudência majoritária (TJPA - Recurso em Sentido Estrito - N° 0005319-39.2016.8.14.0028 - Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 04/07/2019), e com o fim de se perquirir a materialidade e os indícios de autoria delitiva, além da prova documental, fora produzida a prova testemunhal com a oitiva de várias testemunhas arroladas nos autos.

- O feito se encontra na fase de julgamento, já tendo sido realizada a instrução, estando em regular andamento, pois em que pese a alta demanda e o reduzido quadro de servidores nesta comarca, o processo caminha para o julgamento.

Nesta
Superior Instância
(fls. 432/437, ID nº 21650364), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, se manifestou pelo
NÃO CONHECIMENTO
do presente
writ,
tendo em vista que o pleito de decretação de nulidade, em razão da quebra da cadeia de custódia, foi trazido à discussão pela via inadequada, suscitando questões de provas, o que é vedado na presente via estreita. Porém, caso não seja esse o entendimento, no mérito, pugna-se pela
DENEGAÇÃO
da ordem de
habeas corpus
.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de que resta nulo o processo em decorrência de quebra de cadeia de custódia, quanto aos Laudo nº 2023.06.000009-GEN e Laudo nº 2023.06.000022-CCV, tendo em vista que os vestígios recolhidos no local, foram descartados e ou desapareceram. Além disso, alega que houve deficiência técnica.

Adianto que denego os pedidos da Defesa, explico.

A alegação de constrangimento ilegal suscitada neste
writ
reside no fato de que teria havido a chamada quebra da cadeia de custódia, o que tornariam ilícitas as provas, isto é, especificamente, quanto aos Laudo nº 2023.06.000009-GEN (fls. 410/412, ID nº 21297520) e Laudo nº 2023.06.000022-CCV (fls. 29/49, ID nº 21295657).

O pleito do paciente, que diz sofrer constrangimento ilegal, é obter, através desta via, a declaração de nulidade e imprestabilidade dos documentos em questão, todavia razão não lhe assiste,
data venia.

A cadeia de custódia é instituto criado para preservar a idoneidade da prova colhida. A sua inobservância não é causa de nulidade por si só, cabendo ao juízo analisar a confiabilidade da prova.

Assim, as irregularidades da cadeia de custódia não são aptas a causar ilicitude da prova, devendo o problema ser resolvido, com redobrado cuidado e muito maior esforço justificativo, no momento da valoração. Não é a cadeia de custódia a prova em si. Mas sim uma "prova sobre prova". Sua finalidade é assegurar a autenticidade e integridade da fonte de prova, ou a sua mesmidade. Ela, em si, não se destina a demonstrar a veracidade ou a falsidade de afirmações sobre fatos que integram o
thema probandum.
Ainda que com cuidados redobrados, é possível que, mesmo em casos nos quais haja irregularidade na cadeia de custódia, a prova seja aceita e admitida sua produção e valoração. Por outro lado, no caso de vícios mais graves, em que se tenha dúvidas sobre a autenticidade ou integridade da fonte de prova, em que haja uma probabilidade de que a mesma tenha sido adulterada, substituída ou modificada, isso enfraquecerá seu valor, cabendo ao julgador, motivadamente, fazer tal análise.

Neste mesmo sentido, é a jurisprudência pátria:

TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCRIÇÃO DO FATO COM TODOS OS SEUS CIRCUNLÓQUIOS - PERSECUÇÃO PENAL NECESSÁRIA - AUTORIA DELITIVA - ANÁLISE INCABÍVEL NA AÇÃO DIRETA DE HABEAS CORPUS - QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE.
01. A carência de justa causa, indigitada como óbice à persecução penal, somente ocorrerá quando verificada, de plano, a atipicidade do fato descrito na inicial acusatória ou a ausência de qualquer indício suficiente a embasar a acusação, bem assim quando constatada a incidência de causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. 02. Existindo justa causa para o exercício da ação penal e tendo a denúncia descrito fato típico com todos os seus circunlóquios, a persecução penal é medida que se impõe. 03. O revolvimento de matéria de prova não se comporta nas balizas do Habeas Corpus, devendo emergir da instrução probatória no curso da ação penal. 04. Eventuais irregularidades da cadeia de custódia - incomprovadas na estreita via do presente writ - não tem o condão de invalidar automaticamente as provas e devem ser sopesadas, pelo magistrado, conjuntamente com os elementos colhidos durante a instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Precedentes do STJ.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.23.003143-7/000, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/02/2023, publicação da sumula em08/02/2023).

HABEAS CORPUS - ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - EXPLORAÇÃO DE JOGO DE AZAR - ADULTERAÇÃO DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - RECONHECIMENTO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA - IMPOSSIBILIDADE - EFEITOS - ANÁLISE CONJUNTA - INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
Não é possível reconhecer a ocorrência de quebra da cadeia de custódia em sede de "habeas corpus" quando não comprovadas, de plano, as alegadas adulterações das provas, mormente tendo em vista que sequer foi encerrada a instrução criminal. A quebra da cadeia de custódia, por si só, não implica a inadmissibilidade da prova, a qual deve ser aferida em análise conjunta dos elementos produzidos, após a instrução criminal.
(TJ-MG – HC: 14252163820238130000, Data de Julgamento: 18/07/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/07/2023).

E ainda:

HABEAS CORPUS (PECULATO, FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR, USO DE DOCUMENTO FALSO). ILICITUDE DA PROVA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
. 1. A questão referente à quebra da cadeia de custódia deve ser analisada à luz do caso concreto, de modo que, a depender das particularidades dos fatos em análise, é possível chegar a diferentes conclusões processuais ante a eventuais descumprimentos das normativas referente ao tema. 2. Não se evidenciando, de plano, a existência de adulterações dos vestígios, alteração na ordem cronológica do procedimento ou interferência que maculassem as evidências da materialidade do crime, não há que se falar em quebra da cadeia de custódia. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
(TJ-GO 56675836420248090044, Relator Desembargador MURILO VIEIRA DE FARIA, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2024).

Diante dessas considerações, entendo que a prova pré-constituída é insuficiente para evidenciar, de plano, quebra da cadeia de custódia, sendo impossível o seu reconhecimento neste momento e na via adotada.

Não restou constatado prejuízo ao paciente, isto porque, a materialidade delitiva restou cabalmente comprovada, mormente pelo laudo da perícia realizada no local de crime com cadáver, contendo fotografias do cadáver, identificando lesão por esgorjamento no pescoço e com lesão compatível com arma branca na região mamilar esquerda.

Portanto, tenho por não caracterizado o alegado constrangimento ilegal, mormente porque não há demonstração cabal e de plano da quebra da cadeia de custódia e, consequente, a imprestabilidade da prova que se quer, aqui, ver desentranhada.

Ou seja, não existe qualquer vício processual capaz de obstar o regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido, colaciono precedentes do c. STJ:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. DEFERIDA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO NA RESIDÊNCIA DO AGRAVANTE. APREENSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS E APARELHOS ELETRÔNICOS DE SUA FILHA. DECRETADA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS CADASTRAIS E TELEFÔNICOS DOS REFERIDOS EQUIPAMENTOS. BENS DE TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA DE HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NAS PROVAS. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONSTATADA. LACRE ROMPIDO MEDIANTE AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA PRESENTE VIA. RECURSO DESPROVIDO
. (...) 2.

No tocante à apontada irregularidade nas provas e quebra de cadeia de custódia, vê-se que as instâncias ordinárias afirmaram que o lacre das evidências coletadas foi rompido mediante autorização da autoridade competente, no caso a autoridade policial. De mais a mais, destacou-se que" reconhecer a quebra da cadeia de custódia, neste momento processual (antes do encerramento da instrução), demandaria amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita". Dessa maneira, acolher o pleito defensivo, sustentado pelo agravante, demandaria, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus e do recurso em habeas corpus. 3. Agravo desprovido".
(STJ, AgRg no RHC n. 171.306/PA, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DADOS EXTRAÍDOS DO APARELHO CELULAR. PLEITO DE REPETIÇÃO DO EXAME PERICIAL. FACULDADE DO MAGISTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA.REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EXAURIENTE. DESNECESSIDADE. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRISÃO. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA N.
52
DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 6. O reconhecimento da ocorrência de quebra da cadeia de custódia, neste momento processual, demandaria amplo revolvimento do conjunto fático- probatório, o que, como é sabido, não é possível na via eleita, devendo ser registrado que as instâncias ordinárias foram firmes ao asseverar a presença de elementos informativos suficientes para justificar a persecução criminal em desfavor do recorrente.

(...)" .
(STJ,
AgRg no RHC n. 174.156/SC
, Quinta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Por fim, é pertinente pontuar que, caso constatada a quebra da cadeia de custódia, por si só, não implicaria na inadmissibilidade da prova, a qual deve ser aferida em análise conjunta dos elementos produzidos, não autorizando automaticamente, portanto, o seu desentranhamento.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. NULIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE INDEVIDA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO
. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, 'mostra-se mais adequada a posição que sustenta que as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. Assim, à míngua de outras provas capazes de dar sustentação à acusação, deve a pretensão ser julgada improcedente, por insuficiência probatória, e o réu ser absolvido' (
HC n. 653.515/RJ
, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022, grifei). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg no RHC n. 158.831/RJ
, relator, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023, DJe de 16/03/2023).

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO
do
habeas corpus
e pela
DENEGAÇÃO da ordem
em virtude da inexistência de elementos que justifiquem a ordem pretendida por meio do presente
writ.

É como voto.

Belém, 30/09/2024